Tribunal: STF
Processo: AI 531494
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PODERES. ADVOGADO. AUSÊNCIA. RECURSO
   INEXISTENTE.
1.      A jurisprudência do Supremo fixou-se no sentido
   de ser inexistente o recurso interposto por advogado que não
   tenha recebido poder para representar a parte, não havendo falar
   em regularização processual tardia nos termos do artigo 13 do
   CPC. Precedentes.
        Nego provimento aos embargos de declaração.
   Condenação ao pagamento de multa de 1% [um por cento] sobre o
   valor corrigido da causa.